Tribunal: STJ
Processo: 0002240-26.2009.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903395 - PR (2025/0121421-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: MULTIPLOS PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
(PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM TELEFONIA). NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 489, § 1o, IV,
E 1.022, II, DO CPC). CDC. CESSIONÁRIO DE MÚLTIPLOS
CONTRATOS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 2o E 6o, VIII. INOVAÇÃO
FORA
DO
ESCOPO
DEVOLVIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
(
.
ÓBICES
DAS
SÚMULA
282/STF)
SÚMULAS 5 E 7/STJ. PROGRAMA COMUNITÁRIO DE TELEFONIA
(PCT). DIFERENÇA DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 8o E 170, § 3o, DA
DEFICIÊNCIA NA
LEI 6.404/1976.
FUNDAMENTAÇÃO (
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF)
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial, em ação de adimplemento
contratual voltada a complementação/indenização por ações emitidas a
menor em contratos de participação financeira, inclusive na modalidade
de Planta Comunitária de Telefonia (PCT).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão relevante (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC); (ii) se incidem os arts. 2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor em demanda proposta por cessionário de múltiplos
contratos, com inversão do ônus da prova; (iii) se aplicam os arts. 8o e
Documento eletrônico VDA51828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e3fbaa2d-792c-4531-a70f-d75e880bc4fb

170, § 3o, da
aos contratos PCT, para retribuição
Lei 6.404/1976
acionária e eventual resíduo.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão integrativo (por determinação deste STJ) enfrenta, com
fundamentação suficiente, a aplicabilidade do CDC, a inversão do ônus
da prova e o regime prescricional, ainda que em linha diversa da
pretendida.
4. A tese de desqualificação do cessionário de múltiplos contratos como
consumidor e de ausência de hipossuficiência, além de demandar
reexame fático e de cláusulas (Súmulas 7 e 5/STJ), não foi
prequestionada de modo específico e extrapola o escopo delimitado
para integração de julgamento (retroatividade do CDC, inversão do ônus
da prova e prazo prescricional trienal), atraindo a Súmula 282/STF.
5. Nos contratos PCT, o ajuste dos embargos declaratórios para
condenação à diferença de ações evidencia compatibilidade com a
retribuição acionária, não se verificando violação dos arts. 8o e 170, § 3o,
da
A insurgência revela deficiência na demonstração da
Lei 6.404/1976.
necessidade de reforma, incidindo, por analogia, a Súmula 284/STF.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
21/10/2025
27/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 13:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e3fbaa2d-792c-4531-a70f-d75e880bc4fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903395 - PR (2025/0121421-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: MULTIPLOS PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
(PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM TELEFONIA). NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 489, § 1o, IV,
E 1.022, II, DO CPC). CDC. CESSIONÁRIO DE MÚLTIPLOS
CONTRATOS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 2o E 6o, VIII. INOVAÇÃO
FORA
DO
ESCOPO
DEVOLVIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
(
.
ÓBICES
DAS
SÚMULA
282/STF)
SÚMULAS 5 E 7/STJ. PROGRAMA COMUNITÁRIO DE TELEFONIA
(PCT). DIFERENÇA DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 8o E 170, § 3o, DA
DEFICIÊNCIA NA
LEI 6.404/1976.
FUNDAMENTAÇÃO (
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 284/STF)
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial, em ação de adimplemento
contratual voltada a complementação/indenização por ações emitidas a
menor em contratos de participação financeira, inclusive na modalidade
de Planta Comunitária de Telefonia (PCT).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão relevante (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC); (ii) se incidem os arts. 2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor em demanda proposta por cessionário de múltiplos
contratos, com inversão do ônus da prova; (iii) se aplicam os arts. 8o e
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

170, § 3o, da
aos contratos PCT, para retribuição
Lei 6.404/1976
acionária e eventual resíduo.
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão integrativo (por determinação deste STJ) enfrenta, com
fundamentação suficiente, a aplicabilidade do CDC, a inversão do ônus
da prova e o regime prescricional, ainda que em linha diversa da
pretendida.
4. A tese de desqualificação do cessionário de múltiplos contratos como
consumidor e de ausência de hipossuficiência, além de demandar
reexame fático e de cláusulas (Súmulas 7 e 5/STJ), não foi
prequestionada de modo específico e extrapola o escopo delimitado
para integração de julgamento (retroatividade do CDC, inversão do ônus
da prova e prazo prescricional trienal), atraindo a Súmula 282/STF.
5. Nos contratos PCT, o ajuste dos embargos declaratórios para
condenação à diferença de ações evidencia compatibilidade com a
retribuição acionária, não se verificando violação dos arts. 8o e 170, § 3o,
da
A insurgência revela deficiência na demonstração da
Lei 6.404/1976.
necessidade de reforma, incidindo, por analogia, a Súmula 284/STF.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OI S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES (SUCESSORA DA
TELEBRÁS S/A) (Oi e Brasil Telecom) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA
DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESP No 1.421.427 – PR
PROVIDO PARA DETERMINAR A ANÁLISE DE PONTOS OMISSOS
NO ACÓRDÃO. PARTE RÉ QUE ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO CDC A CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE SUA
VIGÊNCIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO
§ 3o, V, DO CC. NÃO ACOLHIMENTO. QUESTÕES
ART. 206,
DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E FUNDAMENTADAS EM ACÓRDÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICABILIDADE DO CDC A
CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, AINDA QUE
ANTERIORES A ESTA LEI, PELA CLARA RELAÇÃO DE CONSUMO.
TEMA PACIFICADO PELO STJ. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

TRIENAL QUE TAMBÉM FOI ABORDADA NA DECISÃO E QUE É
ENTENDIMENTO DO STJ. CONCLUSÃO ADOTADA NO JULGADO
QUE, DIVERSA DO INTERESSE DA PARTE E DE SUA
INTERPRETAÇÃO, NÃO CONSTITUI, POR SI SÓ, VÍCIO A
AUTORIZAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (e-STJ, fl. 2496)

Nas razões do agravo, OI apontou (1) usurpação de competência do Superior
Tribunal de Justiça ao afastar, no juízo de admissibilidade, a alegada violação dos arts.
489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; (2) negativa de prestação
jurisdicional, por omissão sobre a não cessão de linhas telefônicas ao cessionário e a
consequente inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando
violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 2637
/2641); (3) inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 83, 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça; (4) afastamento do óbice da Súmula 211/STJ.
Houve apresentação de contraminuta por MÚLTIPLOS PARTICIPAÇÕES E
AQUISIÇÕES LTDA. (MÚLTIPLOS), defendendo a manutenção da decisão agravada
com aplicação das Súmulas 5, 7, 83 e 211/STJ e afastamento da alegada negativa de
prestação jurisdicional (e-STJ, fls. 2669/2675).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, OI apontou
violação dos arts. 489,
art. 105
(1)
§1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por omissão do acórdão quanto à
impossibilidade de aplicação do CDC a contratos celebrados antes de sua vigência, à
inversão do ônus da prova e à incidência do prazo prescricional trienal do
§3o,
art. 206,
V, do Código Civil;
violação dos arts. 2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do
(2)
Consumidor, por inaplicabilidade das normas consumeristas à demanda proposta por
cessionário de 200 contratos de participação financeira, que não é consumidor nem
destinatário final, pedindo o afastamento da inversão do ônus probatório;
violação dos
(3)
arts. 8o e 170, §3o, da
ao reconhecer retribuição em ações e diferença de
Lei 6.404/1976,
ações em contratos sob o regime de PCT, defendendo a inexistência de resíduo
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

acionário e a legalidade do critério da avaliação dos bens incorporados, com a
consequente inaplicabilidade da
aos contratos PCT.
Súmula 371/STJ
Houve apresentação de contrarrazões por MULTIPLOS PARTICIPAÇÕES E
AQUISIÇÕES LTDA, requerendo a inadmissão do recurso por deficiência formal,
ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e 284 do Supremo
Tribunal Federal e 5, 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 2.598-2.610).
Da reconstituição fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de ação de
adimplemento contratual visando complementação da subscrição de ações decorrente de
contratos de participação financeira na telefonia e, diante da impossibilidade de nova
emissão, indenização pelas ações emitidas a menor.
O Juízo de primeira instância reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com
resolução de mérito (
IV), e o Tribunal estadual reformou a sentença,
CPC/1973, art. 269,
afastou a prescrição trienal da
aplicando a
quanto ao
Lei 6.404/1976,
Súmula 371/STJ
valor patrimonial da ação (VPA) e condenou a OI a indenização correspondente as ações
não emitidas, com correção e juros, além de determinar, nos embargos, a consideração
de diferença de ações para contratos sob regime PCT, rejeitando omissões sobre CDC e
prescrição
A OI opôs embargos de declaração e interpôs recurso especial. Houve
decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando novo julgamento para sanar
omissões, com posterior rejeição dos aclaratórios.
OI sustentou no novo recurso especial a negativa de prestação jurisdicional,
inaplicabilidade do CDC a cessionário e inexistência de resíduo acionário em PCT.
Do objetivo recursal
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional,
por omissão relevante, nos termos dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil; (ii) aplicam-se, ou não, os arts. 2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor a demandas propostas por cessionários de contratos de participação
financeira, com consequente inversão do ônus da prova; (iii) incidem, ou não, os arts. 8o
e 170, § 3o, da
aos contratos sob regime PCT para fins de retribuição
Lei 6.404/1976
acionária e reconhecimento de eventual resíduo.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
OI sustentou que houve negativa de prestação jurisdicional porque, mesmo
após a determinação do Superior Tribunal de Justiça para rejulgamento dos embargos, o
acórdão não teria enfrentado, de modo específico, três pontos centrais ali constantes: (i)
impossibilidade de aplicação do CDC a contratos celebrados antes de sua vigência e (ii)
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

inversão do ônus da prova, bem como
incidência do prazo prescricional trienal
(iii)
previsto no
§ 3o, V, do CC/02 (e-STJ, fls. 2.395)
art. 206,
Depois, afirmou que o colegiado teria se limitado a registrar, de forma
genérica, que as questões já estavam enfrentadas, sem analisar concretamente os
argumentos sobre a natureza não consumerista da relação e sobre a prescrição (e-STJ,
fls. 2.516/2.520).
Contudo, sem razão.
O acórdão recorrido examinou diretamente os pontos questionados e
apresentou fundamentação suficiente, afastando omissão, contradição ou obscuridade.
Quanto a aplicar o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da
prova, a decisão enfrentou a tese de forma explícita:
Em primeiro lugar, com relação à alegação de impossibilidade de
inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do
Consumidor a contratos celebrados antes da sua vigência, o Superior
Tribunal de Justiça tem decidido que, embora o CDC não retroaja para
contratos firmados antes de sua entrada em vigor, é possível a análise
de abusividade de cláusulas contratuais à luz desta lei

[...]

Sendo assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor está nos
estritos termos da jurisprudência pacífica da Corte Superior, não
havendo que se falar em qualquer impossibilidade para tal, como afirma
a embargante e nem em qualquer omissão na fundamentação do
acórdão a este respeito (e-STJ, fls. 2499/2501).

Com isso, o Colegiado deixou claro o critério jurídico adotado: reconheceu a
incidência do estatuto consumerista nos contratos de participação financeira e justificou a
possibilidade de inversão do ônus probatório, afastando a alegada omissão.
No tocante a prescrição, houve enfrentamento específico da tese do prazo
trienal do
§ 3o, V, do Código Civil.
art. 206,
O acórdão registrou:
Da mesma maneira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que ‘por se tratar de direito obrigacional
decorrente de contrato de participação financeira, e não de direito
societário, incidem, conforme o caso, os prazos de prescrição previstos
no artigo 177 do Código Civil de 1916 e nos artigos 205 e 2.028 do
Código Civil de 2002’. Sendo assim, não é o caso de aplicação do prazo
prescricional trienal do
II, a, da Lei das S.A.
art. 287,
(e-STJ, fls. 2.501/2.
502).
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

A Câmara julgadora, portanto, definiu expressamente o regime de prescrição
aplicável e rejeitou, com fundamentação, a tese de prescrição trienal, o que afasta a
alegação de vício na prestação jurisdicional.
Além disso, a decisão cuidou de ponto sensível relativo aos contratos sob o
regime de Planta Comunitária de Telefonia (PCT), demonstrando que apreciou as
especificidades da causa e inclusive promoveu correção pontual do dispositivo:
Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos para, em relação aos
contratos regidos pelo regime PCT, condenar a Brasil Telecom, não a
restituição de valores investidos, como constou, mas sim a diferença de
ações (e-STJ, fls. 2.497/2.498).

Esse ajuste deixou patente que o Colegiado analisou o conteúdo do pedido e
delimitou a condenação conforme a moldura fática reconhecida, afastando a tese de que
teria ignorado questões relevantes suscitadas nos embargos.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do NCPC, o que buscam OI e BRASIL
art. 1.022,
TELECOM PARTICIPAÇÕES é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado
do julgamento que lhes foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos
de declaração a promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos
vícios elencados no referido dispositivo da lei adjetiva civil.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.

(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp no 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
.
integralmente a controvérsia
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Da violação dos arts. 2o e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
OI postulou o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(CDC) aos contratos de participação financeira cedidos ao recorrido, alegando que o
recorrido, cessionário de 200 contratos, não seria consumidor nem destinatário final dos
serviços de telefonia, e, por consequência, requereu a reforma do acórdão para afastar a
inversão do ônus probatório com fundamento nos arts. 2o e 6o, inciso VIII, do CDC (e-
STJ, fls. 2516/2526).
O acórdão recorrido, todavia, enfrentou, de modo claro e suficiente, a
incidência do CDC na espécie e a inversão do ônus da prova, partindo da premissa de
que a controvérsia decorreu de contratos de participação financeira vinculados à
prestação de serviços de telefonia, reconhecendo a relação de consumo e a
vulnerabilidade do aderente, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
e determinou a inversão do encargo probatório (e-STJ, fls. 1.915, 1.922).
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

No juízo de conformidade mais recente, ao rejulgar embargos de declaração
por determinação do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal estadual reiterou:
Especificamente em relação a contratos de participação financeira, a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que: ‘aplica-se o Código
de Defesa do Consumidor ao contrato em análise, uma vez que,
acobertado pela relação societária, há clara relação de consumo na
espécie’
(...).
Sendo assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor está nos
estritos termos da jurisprudência pacífica da Corte Superior (e-STJ, fls.
2.499/2.501).

Nessa moldura, para infirmar a conclusão de que há relação de consumo e
justificar a inversão do ônus probatório, o recurso especial demandaria a revisão das
premissas fático-probatórias firmadas no acórdão – em especial, quanto à natureza dos
contratos discutidos, ao vínculo com a prestação de serviços de telefonia e à
hipossuficiência técnica do aderente – o que é vedado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
A recorrente OI ainda sustenta que o cessionário “não é destinatário final” e
que “as linhas permaneceram com os promitentes-assinantes” (e-STJ, fls. 2.517-2.526),
mas essas alegações pressupõem a reinterpretação dos instrumentos de cessão e a
recomposição do quadro probatório, também obstada pela
por envolver
Súmula 5/STJ,
nova leitura de cláusulas e documentos contratuais.
Além disso, as razões recursais não desconstruíram, de modo específico e
suficiente, os fundamentos centrais do acórdão estadual sobre a incidência do CDC e a
inversão do ônus da prova.
O Tribunal estadual assentou a relação de consumo pela vinculação dos
contratos a prestação do serviço de telefonia e reconheceu a hipossuficiência técnica do
aderente, com base em jurisprudência do STJ (e-STJ, fls. 1915/1916, 1922).
O recurso limitou-se a afirmar, em tese, a condição de investidor profissional
do cessionário e a inexistência de cessão das linhas, sem impugnar concretamente a
base jurídica adotada – vinculação ao serviço e vulnerabilidade – com demonstração de
como esses elementos seriam, no caso, inaplicáveis. Ausente impugnação específica
apta a desconstituir os pilares do julgado, incide o óbice da Súmula 283 do Supremo
Tribunal Federal.
Ressalte-se, ademais, que há harmonização do acórdão estadual com
entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a preservação da natureza jurídica
do crédito após a cessão:
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
COTAS CONDOMINIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NATUREZA
JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Tanto a natureza propter rem das dívidas relativas a cotas
condominiais quanto as prerrogativas conferidas ao titular desse tipo de
crédito decorrem de lei, que leva em conta a situação especial do credor
e o interesse prevalecente da coletividade, que necessita obter os
recursos necessários para pagamento de despesas indispensáveis e
inadiáveis.
3. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de
repercussão geral da matéria atinente à "transmudação da natureza de
precatório alimentar em normal em virtude de cessão do direito nele
estampado" (Tema no 361/STF), decidiu que a cessão de crédito não
implica a alteração da sua natureza.
4. Ainda que as prerrogativas concedidas ao detentor de crédito
alimentar contra a Fazenda Pública sejam inerentes à natureza da
dívida, visam elas proteger, em última análise, a pessoa do credor, à
semelhança das preferências legais conferidas aos detentores de crédito
trabalhista ou condominial, a justificar, desse modo, a aplicação da
mesma tese jurídica.
5. Hipótese em que a transmutação da natureza do crédito cedido viria
em prejuízo dos próprios condomínios, que se valem da cessão de seus
créditos como meio de obtenção de recursos financeiros necessários ao
custeio das despesas de conservação da coisa, desonerando, assim, os
demais condôminos que mantêm as suas obrigações em dia.
6. Na atividade de securitização de créditos condominiais, os
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) valem-se
do instituto da cessão de créditos, regulado pelos arts. 286 e
seguintes do Código Civil, e, ao efetuarem o pagamento das cotas
condominiais inadimplidas, sub-rogam-se na mesma posição do
condomínio cedente, com todas as prerrogativas legais a ele
.
conferidas
7. Recurso especial provido.

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.570.452/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

22/9/2020,
28/9/2020 – sem
destaque no original)

E não se ignora que OI construiu, no próprio recurso especial, narrativa
centrada na exclusão do recorrido da condição de consumidor, com afirmações
categóricas sobre sua posição de cessionário múltiplo e sobre a ausência de
transferência das linhas telefônicas. Transcrevem-se trechos elucidativos:
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

Trata-se, aqui, de tema de amplo conhecimento desse e. Tribunal de
Justiça: pleito de suposto resíduo acionário, por suposto cessionário,
decorrente de contratos de participação financeira. O recorrido sustenta
ser cessionário, nesta demanda, de 200 (duzentos) contratos de
participação financeira, cujos direitos lhe teriam sido cedidos por
promitentes-assinantes originários, consumidores do serviço de telefonia.
(e-STJ, fl. 2.516)

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça delimitou, de forma específica, o
escopo da integração a ser realizada pelo Tribunal estadual:
(...) impossibilidade de aplicação do CDC a contratos celebrados antes
de sua vigência e inversão do ônus da prova, bem como incidência do
prazo prescricional trienal previsto no
§ 3o, V, do CC/02
art. 206,
(e-STJ,
fl. 2.395).

O novo acórdão integrativo, por sua vez, tratou da aplicabilidade do CDC aos
contratos de participação financeira e da inviabilidade do prazo trienal, sem enfrentar a
situação concreta do cessionário múltiplo e sem analisar a alegada falta de
hipossuficiência econômica do recorrido (e-STJ, fls. 2.499-2.501).
Nesse cenário, a tese sobre desqualificação do recorrido como consumidor,
fundada na condição de cessionário de 200 contratos e na ausência de hipossuficiência,
não foi ventilada de modo específico no acórdão integrativo, atraindo o óbice da Súmula
282 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado é: É inadmissível o recurso
.
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
Além disso, a matéria esteve fora do rol devolvido pelo STJ, que limitou a
integração aos três tópicos já transcritos (e-STJ, fl. 2.395), razão adicional para o não
conhecimento recursal, no ponto.

(3) Da violação dos arts. 8o e 170, § 3o, da Lei 6.404/1976
Conforme emana das razões recursais, OI pretendeu afastar qualquer
retribuição e diferença de ações em contratos sob o regime de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), afirmando que o acórdão violou os arts. 8o e 170, § 3o, da
por não aplicar o critério da avaliação dos bens incorporados e, ainda,
Lei 6.404/1976,
por indevidamente aplicar a
aos contratos PCT (e-STJ, fls. 2.529-
Súmula 371/STJ
2.536). Alegou mais que o acórdão integrativo do Tribunal estadual rejeitou os embargos,
mantendo a conclusão de que “não há omissão” e que a decisão já enfrentara as
questões, reafirmando a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto aos pontos
devolvidos (retroatividade do CDC, inversão do ônus da prova e prazo prescricional),
sem ingressar em discussão específica sobre o regime PCT (e-STJ, fls. 2.496-2.501).
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

O ponto central foi a tese da inexistência de resíduo acionário nos contratos
PCT, com a defesa da legalidade do critério de retribuição baseado na avaliação dos
bens incorporados (
arts. 8o e 170, § 3o) e da inaplicabilidade da
Lei 6.404/1976,
A própria petição do recurso especial trouxe extensa fundamentação e
Súmula 371/STJ.
precedentes desta Corte Superior que distinguiram o PCT do PEX, fixando que, no PCT,
a integralização não se deu em dinheiro, mas por incorporação de bens, razão pela qual
o critério é o valor dos bens apurados no laudo, e não o balancete do mês da
integralização.
Todavia, as razões trazem verdadeira contradição com o que decidido no
anterior acórdão do TJPR quando ao tema.
Conforme se vê, ficou decidido
[...] condenar a Brasil Telecom à devolução dos valores Investidos
(Planta
pelo Autor nas obras relativas à implantação da PCT
Comunitária de Telefonia), com correção monetária pelo IGPM desde o
desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação. (e-STJ,
fls. 1.911–- sem destaque no original)

E isso foi inclusive frisado no respectivo acórdão integrativo que acolheu
parcialmente o recurso oposto por Brasil Telecom para,
[...] em relação aos contratos regidos pelo regime PCT, condenar a Brasil
Telecom, não a restituição de valores investidos, como constou, mas sim
a diferença de ações, nos termos do voto do Relator (e-STJ, fls. 2.038)

Nesse cenário, em que o Tribunal estadual reconheceu o mesmo regime de
retribuição acionária defendido pela OI, não há se falar em violação dos arts. 8o e 170, §
3o, da Lei 6.404/1976.
Bem por isso, não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata medida da
controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Como a sentença foi proferida ainda na vigência do Código de Processo Civil
de 1973, não há que se falar em majoração dos honorários recursais, com base no § 11
do
do
art. 85
CPC/2015.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA51563107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:47:57
Código de Controle do Documento: 11b610ff-efe8-45b4-8e1d-fc04260d1032

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.903.395 / PR
Número Registro: 2025/0121421-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022402620098160001 15852009 20090366981 201000281296 201303924816 22402620098160001 36698
366981 3669812 726428 7264282 726428201 726428202 726428203 726428204
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: MULTIPLOS PARTICIPAÇÕES E AQUISIÇÕES LTDA
ADVOGADOS : LUIS FELIPE CUNHA - PR052308
BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR061051
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:23
Código de Controle do Documento: 7f963ad8-8aa4-4eb0-9d6a-b371d1ba10e5

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:23
Código de Controle do Documento: 7f963ad8-8aa4-4eb0-9d6a-b371d1ba10e5